Tribunal: TJSP
Processo: 2347883-93.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
r no 3.177/23, que criam diversos cargos em comissão e funções de confiança - Alegação de violação às disposições dos artigos 5o, § 1o, 24, § 2o, 1,35, 111, 115, I, II, V e XX-A, 144, 150 e 251, da Constituição Estadual - Parcial procedência do pedido - De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento - Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual os cargos em comissão e as funções de confiança não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema n° 1.010 de Repercussão Geral) - Hipótese em que, exceto as funções de confiança das áreas da educação e do controle interno, todos os cargos e funções restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia - Declaração de inconstitucionalidade dos cargos e funções de "Chefe do Departamento de Atos Normativos", "Chefe do Departamento Pessoal", "Chefe de Comunicação e Imprensa Oficial", "Chefe de Seção das Parcerias com Terceiro Setor e Afins", "Chefe de Gestão de Frotas", "Chefe do Departamento de Projetos e Fiscalização", "Chefe do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Mobilidade Urbana", "Chefe do Departamento de Obras e Manutenção de Próprios Públicos", "Assessor de Gestão de Infra-Estrutura", "Chefe do Departamento de Serviços Urbanos", "Chefe do Departamento de Ensino Fundamental", "Chefe do Departamento de Educação Infantil", "Chefe do Departamento de Turismo", "Chefe do Departamento de Cultura", "Chefe do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor de Planejamento", "Chefe do Departamento de Administração do Sistema Municipal de Saúde", "Chefe do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal", "Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde", "Chefe do Departamento da Assistência Especializada", "Chefe do Departamento de Atenção Básica", "Chefe do Programa de Políticas sobre Álcool e Drogas", "Chefe do Departamento de Proteção Básica e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Proteção Especial e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade", "Chefe Administrativo", "Assessor de Imprensa", "Assessor Técnico de Compras", "Pregoeiro", "Assessor Técnico de Licitação", "Assessor Técnico de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", "Assessor de Gestão de Convênios", "Assessor de Instrumentação das Parcerias com Terceiro Setor", "Assessor de Habitação", "Assessor de Planejamento Administrativo", "Assessor de Ouvidoria e Zeladoria da Saúde", "Assessor de Assistência e Fornecimento de Ordens Judiciais", "Assessor do PAE", "Chefe do Departamento de Administração e Controle - DEAGUA", "Chefe do Departamento de Obras - DEAGUA", "Chefe de Divisão de Manutenção da Rede de Água e Esgoto - DEAGUA", "Assessor da Diretoria de Justiça e Segurança Pública", "Chefe do Departamento Tributário" - Necessidade de exercício do cargo de "Chefe de Ouvidoria" por servidor de carreira - Precedentes deste C. Órgão Especial - Exercício de função de chefia, direção e assessoramento na área da educação - Constitucionalidade das funções de confiança de "Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Diretor de Unidade de Ensino Infantil", "Diretor do Controle Interno" e "Controlador Interno" - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2347883-93.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Guaíra - Anexos II, III, V e VIII da Lei no 3.159/23, e art. 1o da Lei Complementar no 3.177/23, que criam diversos cargos em comissão e funções de confiança - Alegação de violação às disposições dos artigos 5o, § 1o, 24, § 2o, 1,35, 111, 115, I, II, V e XX-A, 144, 150 e 251, da Constituição Estadual - Parcial procedência do pedido - De acordo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Guaíra - Anexos II, III, V e VIII da Lei no 3.159/23, e art. 1o da Lei Complementar no 3.177/23, que criam diversos cargos em comissão e funções de confiança - Alegação de violação às disposições dos artigos 5o, § 1o, 24, § 2o, 1,35, 111, 115, I, II, V e XX-A, 144, 150 e 251, da Constituição Estadual - Parcial procedência do pedido - De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento - Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual os cargos em comissão e as funções de confiança não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema n° 1.010 de Repercussão Geral) - Hipótese em que, exceto as funções de confiança das áreas da educação e do controle interno, todos os cargos e funções restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia - Declaração de inconstitucionalidade dos cargos e funções de "Chefe do Departamento de Atos Normativos", "Chefe do Departamento Pessoal", "Chefe de Comunicação e Imprensa Oficial", "Chefe de Seção das Parcerias com Terceiro Setor e Afins", "Chefe de Gestão de Frotas", "Chefe do Departamento de Projetos e Fiscalização", "Chefe do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Mobilidade Urbana", "Chefe do Departamento de Obras e Manutenção de Próprios Públicos", "Assessor de Gestão de Infra-Estrutura", "Chefe do Departamento de Serviços Urbanos", "Chefe do Departamento de Ensino Fundamental", "Chefe do Departamento de Educação Infantil", "Chefe do Departamento de Turismo", "Chefe do Departamento de Cultura", "Chefe do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor de Planejamento", "Chefe do Departamento de Administração do Sistema Municipal de Saúde", "Chefe do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal", "Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde", "Chefe do Departamento da Assistência Especializada", "Chefe do Departamento de Atenção Básica", "Chefe do Programa de Políticas sobre Álcool e Drogas", "Chefe do Departamento de Proteção Básica e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Proteção Especial e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade", "Chefe Administrativo", "Assessor de Imprensa", "Assessor Técnico de Compras", "Pregoeiro", "Assessor Técnico de Licitação", "Assessor Técnico de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", "Assessor de Gestão de Convênios", "Assessor de Instrumentação das Parcerias com Terceiro Setor", "Assessor de Habitação", "Assessor de Planejamento Administrativo", "Assessor de Ouvidoria e Zeladoria da Saúde", "Assessor de Assistência e Fornecimento de Ordens Judiciais", "Assessor do PAE", "Chefe do Departamento de Administração e Controle - DEAGUA", "Chefe do Departamento de Obras - DEAGUA", "Chefe de Divisão de Manutenção da Rede de Água e Esgoto - DEAGUA", "Assessor da Diretoria de Justiça e Segurança Pública", "Chefe do Departamento Tributário" - Necessidade de exercício do cargo de "Chefe de Ouvidoria" por servidor de carreira - Precedentes deste C. Órgão Especial - Exercício de função de chefia, direção e assessoramento na área da educação - Constitucionalidade das funções de confiança de "Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Diretor de Unidade de Ensino Infantil", "Diretor do Controle Interno" e "Controlador Interno" - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação e ressalva.